Tribunal: STF
Processo: HC 187470
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luís Cerino da Fonseca e outros, advogados, em benefício de Bruno de Moraes, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.5.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 582.449/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos descritos no parágrafo único do art. 288 (associação criminosa armada), no caput do art. 180 (receptação), no caput do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), no inc. II do § 2º do art. 157 (roubo majorado pelo concurso de agentes) e no inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) do Código Penal. Os fatos foram narrados na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos autos do inquérito policial que, em data incerta, no mês de dezembro de 2019, nesta cidade e comarca de Rio Claro, BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, qualificados e indiciados a fls. 08/09 e 68/71, associaram-se em mais de três pessoas, para o fim específico de cometer crimes, armados. 
    Consta, ainda, que, no dia 17 de dezembro de 2019, por volta de 11h13min, na Avenida M 37, 552, Santa Clara II, nesta cidade e comarca de Rio Claro, BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, qualificados e indiciados a fls. 08/09 e 68/71, agindo em concurso caracterizado pelo ajuste prévio e unidade de desígnios, entre si e com mais cinco indivíduos ainda não identificados, receberam e ocultaram, em proveito próprio e alheio, um veículo MMC/Pajero Dakar Flex, ano 2012, cor preta, placas FAJ 6677/São Paulo/SP, que sabiam ser produto de crime. 
    Consta, também, que em data incerta, no mês de dezembro, mas anterior ao dia 17 de dezembro de 2019, na Avenida M 37, 552, Santa Clara II, nesta cidade e comarca de Rio Claro, BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, qualificados e indiciados a fls. 08/09 e 68/71, agindo em concurso caracterizado pelo ajuste prévio e unidade de desígnios, entre si e com mais cinco indivíduos ainda não identificados, adulteraram sinal identificador do veículo MMC/Pajero Dakar Flex, ano 2012, cor preta, placas FAJ 6677/São Paulo/SP.
      Consta, ainda, que no dia 17 de dezembro de 2019, por volta de 5h20min, na Avenida 27, 142, apto 51, Vila Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Rio Claro, cinco indivíduos ainda não identificados, agindo em concurso caracterizado pelo ajuste prévio e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, a quantia de R$ 5.650,00 em espécie, dois aparelhos de telefone celular da marca Apple, além de joias, pertencentes a André Luís de Godoy e Giulianne Fernanda Camargo. 
    Consta, finalmente, que BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, qualificados e indiciados a fls. 08/09 e 68/71, concorreram, de qualquer modo, para a prática do crime de roubo.
    Segundo o apurado, os denunciados BRUNO e MÁRCIO associaram-se, entre si e com mais cinco indivíduos ainda não identificados, com o fim de praticar um crime de roubo que teria como vítima o atual vereador, ocupante do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro, André Luís de Godoy. 
    Para tanto, os criminosos planejaram o assalto, no qual se fariam passar por agentes da Polícia Federal. Assim sendo, providenciaram vestes compatíveis com agentes da Polícia Federal, além de veículo também caracterizado como sendo parte da frota da Polícia, devidamente adesivado e caracterizado, além de forte armamento. 
    Não bastasse, os denunciados BRUNO e MÁRCIO prepararam e forneceram o local que serviria de base e esconderijo aos demais agentes, os quais estavam encarregados de dirigirem-se à residência da vítima por ocasião do roubo, trajados como se policiais federais fossem, a fim de realizarem a subtração. 
    BRUNO possui uma chácara localizada no bairro Santa Clara II, local cedido aos demais agentes para pernoitarem e prepararem o veículo, adesivando-o como sendo da frota da Polícia, adulterando sua placa de identificação para FWQ-3747, o qual seria utilizado na data do crime. 
    MÁRCIO, por sua vez, servidor público municipal, conhecia a vítima André, sabendo sobre sua rotina, declarando-se, inclusive, amigo pessoal dele e, portanto, capaz de fornecer dados acerca de seu endereço, rotina, dentre outras informações valiosas para auxiliar a associação a praticar o delito. Além disso, MÁRCIO foi responsável por adquirir colchões novos, os quais foram colocados na chácara para utilização dos agentes nos pernoites que antecederam a data do crime.
    Enquanto os agentes ainda não identificados aguardavam a data combinada para efetuarem a subtração, permaneceram na chácara de BRUNO, que providenciou para que não fossem surpreendidos e nem incomodados por terceiros. Assim, solicitou que o funcionário que limpava a piscina semanalmente não fosse ao imóvel naquela semana, bem como que seu funcionário Antônio Carlos Capuriche Junior não usasse o banheiro do imóvel, como costumeiramente fazia, a fim de não surpreender os agentes. 
    Também para a prática do delito, os denunciados e seus comparsas receberam e ocultaram na chácara de BRUNO um veículo Pajero, de cor preta, que sabiam ser produto de ilícito, adulterando a placa do carro. A escolha do veículo também visou ludibriar as vítimas, pois trata-se de utilitário bastante semelhante àqueles comumente utilizados pela polícia. E foi ali na chácara que os agentes fizeram a adesivação do carro. 
    Uma vez que tudo estava devidamente preparado, em 17 de dezembro de 2019, cinco indivíduos não identificados, trajados como se fossem policiais federais, ocupando um veículo adesivado da Polícia Federal, apresentaram-se no edifício em que as vítimas André e Giulianne residem e disseram que precisavam realizar uma operação no local, determinando que o porteiro os levasse até o apartamento da vítima André. 
    Inicialmente, o porteiro Cícero relutou em abrir o portão aos agentes, pois argumentou que deveria seguir o protocolo de segurança. Em resposta, os agentes lhe disseram que ele seria preso por obstruir a ação policial. Assim foi que o porteiro, após entrar em contato com a empresa da qual é empregado, autorizou a entrada dos agentes e abriu o portão, acompanhando três deles até o apartamento da vítima André.
    A campainha foi acionada e a vítima Giulianne atendeu a porta, momento em que foi rendida pelos três agentes, todos fortemente armados. Em seguida, os roubadores algemaram a vítima André, bem como prenderam as mãos de Giulianne e Cícero, e disseram que estavam em operação da polícia federal, acusando a vítima André de corrupção e exigindo que dissesse onde escondia a quantia de sete milhões de reais. 
    As vítimas permaneceram rendidas no quarto e, enquanto isso, os agentes reviravam o imóvel, de onde subtraíram a quantia de cinco mil, seiscentos e cinquenta reais em espécie e joias. Durante a ação criminosa, os agentes agrediram André com socos e tapas, sem deixar lesões aparentes. 
    Efetuada a subtração, os roubadores disseram às vítimas que aguardassem a chegada da imprensa e fecharam a porta do cômodo que elas ocupavam. Passados alguns minutos, achando que a situação se assemelhava a um roubo, as vítimas olharam pela janela e verificaram que os agentes já tinham se evadido. 
    Após a consumação do roubo, a polícia foi acionada e iniciaram-se investigações para elucidar a autoria delitiva. Buscando imagens do possível caminho seguido pelos roubadores, a polícia localizou a chácara pertencente ao denunciado BRUNO, que serviu de esconderijo dos agentes. No local, ainda estava o molho de chaves pertencente a BRUNO, os colchões adquiridos por MÁRCIO, extensão elétrica adaptada, capa protetora para cobrir o veículo e materiais para adesivação do carro (resíduos de adesivos plásticos).
    Durante as investigações, MÁRCIO foi surpreendido de posse de R$ 9.471,00, cuja origem não ficou devidamente comprovada.
    Os celulares de MÁRCIO e BRUNO foram periciados. Até o momento somente foi possível obter mensagens trocadas por BRUNO. Nelas, ele conversa com MÁRCIO sobre a preparação e planejamento do crime, especialmente arrumando os colchões, a chácara, cedendo as chaves do imóvel. Ele também trata da preparação do local com outras pessoas ainda não identificadas e providencia para que terceiros não visitem a chácara no período em que serviu de esconderijo aos demais agentes” (fls. 3-7, e-doc. 4). 
    Em 18.12.2019, a prisão temporária do paciente foi decretada.
    Em 21.12.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0000472-06.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que dele conheceu parcialmente e, na parte conhecida, denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Crimes dolosos cujas penas máximas superam quatro anos, cometidos em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com a utilização de um veículo clonado da Policia Federal, oriundo de crime, e vestes simulando aquelas utilizadas pelos agentes públicos, havendo indícios, ainda, da proximidade pessoal de um dos integrantes do grupo com a vítima. Gravidade concreta dos delitos imputados e risco que a liberdade do paciente traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a sua soltura colocará em risco a ordem pública e a instrução criminal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Demais questões que se relacionam ao mérito (participação ou não do paciente no delito), inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 5. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem” (fl. 2, e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 582.449 no Superior Tribunal de Justiça e, em 25.5.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o que se evidencia da simples leitura da decisão monocrática que manteve a custódia cautelar é que a mesma se baseia tão somente em indícios de autoria e na opinião acerca da gravidade dos fatos, deixando de individualizar com elementos concretos o porquê de o paciente não poder responder ao processo em liberdade” (fl. 7, e-doc. 1).
    Sustentam que “o paciente se encontra na iminência de se ver preso e colocado no pernicioso cárcere brasileiro, correndo riscos de ser contaminado pelo novo Sars-CoV-2, e com grande probabilidade de não ter o devido atendimento médico, posto que é cediço as péssimas condições sanitárias do sistema prisional brasileiro, mormente no sistema penitenciário de São Paulo, sabidamente o ápice da pandemia no continente americano” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Argumentam que “Bruno se encontra na iminência de ser preso, sendo ele genitor e único responsável pela educação de um menino de 06 (seis) anos de idade, que dele depende não só emocionalmente, como também financeiramente. Não há como não se reavaliar no caso em apreço o decreto prisional expedido contra o paciente com o objetivo de revogá–lo e, assim, colocá-lo em liberdade, a fim de que possa cuidar de seu filho, provendo–lhe o sustento, já que devido à tenra idade não tem este a mínima capacidade para cuidar de si próprio” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requerem: a) primeiramente, se conceda uma medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente contramandado de prisão, com imposição, ou não, de medidas cautelares distintas da prisão, estipuladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, ou, ainda, implementação de prisão domiciliar, conforme dicção do artigo 318 do mesmo Codex, em consonância com o artigo 4º, Inciso I, alínea ‘a’, da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça; e b) posteriormente, seja concedida a ordem, confirmando–se a liminar deferida, para manter o paciente BRUNO DE MORAES em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, ainda que a concessão seja de ofício” (fls. 16-17, e-doc. 1).
    O presente habeas corpus veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 185.081/SP (certidão, e-doc. 10).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. Insurge-se na presente impetração contra o mesmo decreto de prisão cautelar que se pretendia revogar com o Habeas Corpus n. 185.081, de minha relatoria, impetrado em benefício do paciente, ao qual, em 8.5.2020, neguei seguimento nos termos a seguir: 
     “O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
    ‘Cuida-se de representação formulada pela d. Autoridade Policial, reclamando a prisão preventiva dos investigados BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, à conta das razões expostas às fls. 62/63, fundadas nos relatórios de investigação de fls. 04/18 e 64/67. Sobre o que reclamado manifestou-se favoravelmente a I. Representante do Ministério Público (fls. 88/91). De fato, a partir do grave delito praticado, tratando-se de um roubo qualificado por emprego de arma e concurso de agentes, com traços de organização criminosa, já que para a empreitada delitiva os agentes se valeram de um veículo clonado da Polícia Federal, objeto de furto em São Paulo, além de estarem utilizando uniformes da mesma corporação, constatou-se que roubadores antes permaneceram em uma chácara pertencente ao investigado BRUNO, apreendendo-se no local um molho de chaves de uso pessoal dele. Inicialmente indagado sobre a ocupação do imóvel, negou o tivesse locado para o grupo, não sabendo explicar o motivo de suas chaves terem sido por lá encontradas. No entanto, funcionário do investigado BRUNO informou que dias antes este manteve contato com um indivíduo, defronte ao local de trabalho (um estacionamento), o qual ocupava um veículo de cor cinza, sem que tivesse desembarcado, então recebendo as chaves da chácara. Uma vez confrontado com o que exposto, o investigado BRUNO admitiu que realmente entregou as chaves ao citado indivíduo, que não era seu conhecido, recebendo um documento de identidade dele e a quantia de R$ 500,00 pela locação da chácara. (…). Incontroversa a materialidade do delito, emergem já agora novos elementos que trazem fundados indicadores da participação dos investigados no grave delito, precedido de articulação que sugere uma organização criminosa, praticado com extremada ousadia, emprego de armas de fogo e concurso de diversos roubadores, afrontando, à evidência, a ordem pública, além de trazer ínsita a periculosidade dos agentes e intenso desassossego ao meio social, a exigir provimento jurisdicional pronto e eficaz, de natureza cautelar, seja em proveito da ordem pública, como dito, seja por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, decreto a prisão preventiva de BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, nos termos dos artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal’ (fls. 76-77, e-doc. 6).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (…).
    10. Descabe também cogitar-se de descumprimento do decidido no Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Segunda Turma, DJe 9.10.2018) e do disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.
    Consta dos autos que a situação do paciente não se enquadra naquelas alcançadas pela decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, pois os crimes foram praticados com violência e grave ameaça. 
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:(...). 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida’.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a fuga do distrito da culpa ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar”.
    9.  No julgamento do Habeas Corpus n. 0000472-06.2020.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Relatora, Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, assentou no voto:
    “Não há ilegalidade passível de correção na prisão preventiva do paciente. 
    De proêmio, observo que a respeitável decisão de primeiro grau, que decretou a prisão preventiva (fls. 218/221), está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a gravidade dos crimes imputados (associação criminosa majorada, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e roubo majorado), mas também o risco que a sua liberdade de locomoção traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social. 
    Do exame dos autos, verifica-se que a prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de imputação de crimes dolosos cujas penas máximas superam quatro anos (CP, arts. 288, parágrafo único, 180, caput, 311, caput, e 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I) é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria. Trata-se de imputação, inclusive, de associação criminosa e roubo majorado, crimes que geram inegável desassossego social e atentam contra bens jurídicos fundamentais, trazendo grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada, decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para preservação da instrução criminal. Sob tais aspectos, também não há falar-se em descumprimento de ordem emanada deste E. TJ-SP, sobretudo porque a douta autoridade apontada como coatora consignou, expressamente, o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva distintos da prisão temporária, revogada em sede de liminar, salientando, ademais, a emergência de novos elementos indicadores da necessidade do provimento jurisdicional de natureza cautelar (fl. 220). 
    Ademais, a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar. Segundo a denúncia, ‘[...] os criminosos planejaram o assalto, no qual se fariam passar por agentes da Polícia Federal. Assim sendo, providenciaram vestes compatíveis com agentes da Polícia Federal, além de veículo também caracterizado como sendo parte da frota da Polícia, devidamente adesivado e caracterizado, além de forte armamento. Não bastasse, os denunciados BRUNO e MÁRCIO prepararam e forneceram o local que serviria de base e esconderijo aos demais agentes, os quais estavam encarregados de dirigirem-se à residência da vítima por ocasião do roubo, trajados como se policiais federais fossem, a fim de realizarem a subtração. BRUNO possui uma chácara localizada no bairro Santa Clara II, local cedido aos demais agentes para pernoitarem e prepararem o veículo, adesivando-o como sendo da frota da Polícia, adulterando sua placa de identificação para 'FWQ-3747', o qual seria utilizado na data do crime. MÁRCIO, por sua vez, servidor público municipal, conhecia a vítima André, sabendo sobre sua rotina, declarando-se, inclusive, amigo pessoal dele e, portanto, capaz de fornecer dados acerca de seu endereço, rotina, dentre outras informações valiosas para auxiliar a associação a praticar o delito [...]. Enquanto os agentes ainda não identificados aguardavam a data combinada para efetuarem a subtração, permaneceram na chácara de BRUNO, que providenciou para que não fossem surpreendidos e nem incomodados por terceiros. Assim, solicitou que o funcionário que limpava a piscina semanalmente não fosse ao imóvel naquela semana, bem como que seu funcionário Antonio Carlos Capuriche Junior não usasse o banheiro do imóvel, como costumeiramente fazia, a fim de não surpreender os agentes. Também para a prática do delito, os denunciados e seus comparsas receberam e ocultaram na chácara de BRUNO um veículo Pajero, de cor preta, que sabiam ser produto de ilícito, adulterando a placa do carro. A escolha do veículo também visou ludibriar as vítimas, pois trata-se de utilitário bastante semelhante àqueles comumente utilizados pela polícia. E foi ali na chácara que os agentes fizeram a adesivação do carro. Uma vez que tudo estava devidamente preparado, em 17 de dezembro de 2019, cinco indivíduos não identificados, trajados como se fossem policiais federais, ocupando um veículo adesivado da Polícia Federal, apresentaram-se no edifício em que as vítimas André e Giulianne residem e disseram que precisavam realizar uma operação no local, determinando que o porteiro os levasse até o apartamento da vítima André. A campainha foi acionada e a vítima Giulianne atendeu a porta, momento em que foi rendida pelos três agentes, todos fortemente armados. Em seguida, os roubadores algemaram a vítima André, bem como prenderam as mãos de Giulianne e Cícero, e disseram que estavam em operação da polícia federal, acusando a vítima André de corrupção e exigindo que dissesse onde escondia a quantia de sete milhões de reais. As vítimas permaneceram rendidas no quarto e, enquanto isso, os agentes reviravam o imóvel, de onde subtraíram a quantia de cinco mil, seiscentos e cinquenta reais em espécie e joias. Durante a ação criminosa, os agentes agrediram André com socos e tapas, sem deixar lesões aparentes. Efetuada a subtração, os roubadores disseram às vítimas que aguardassem a chegada da imprensa e fecharam a porta do cômodo que elas ocupavam. Passados alguns minutos, achando que a situação se assemelhava a um roubo, as vítimas olharam pela janela e verificaram que os agentes já tinham se evadido. Após a consumação do roubo, a polícia foi acionada e iniciaram-se investigações para elucidar a autoria delitiva. Buscando imagens do possível caminho seguido pelos roubadores, a polícia localizou a chácara pertencente ao denunciado BRUNO, que serviu de esconderijo dos agentes. No local, ainda estava guardada a viatura 'clonada', além de objetos usados pelos agentes, o molho de chaves pertencente a BRUNO, os colchões adquiridos por MÁRCIO, extensão elétrica adaptada, capa protetora para cobrir o veículo e materiais para adesivação do carro (resíduos de adesivos plásticos) [...]’ (fls. 287/289). 
    Diante de tal contexto, não se mostra recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319). As vítimas teriam sido rendidas e submetidas a instantes de pânico, em sua própria residência, imobilizadas pelos agentes, que se apresentavam fortemente armados e uniformizados com vestes semelhantes às utilizadas por policiais federais, sendo que tais agentes chegaram ao local a bordo de veículo caracterizado e adesivado previamente, para que se assemelhasse aos ordinariamente utilizados pelos agentes públicos, sendo ostensiva a periculosidade social de agente que planejam, dão apoio material e executam ação criminosa nesses moldes. (...).
    Destarte, não há na hipótese em testilha ilegalidade passível de correção por este remédio heroico. Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM” (fls. 5-,11 e-doc. 2). 
    10. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existênc